Tribunal: TJBA
Processo: 0006974-92.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0006974-92.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE UAUÁ Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA POR ENTE MUNICIPAL, CONTRA O ESTADO DA BAHIA. ACIONADO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, DIANTE DO ENVIO DOS AUTOS AO ENTE PÚBLICO PELA SERVENTIA, ANTES DO EXAME RELATORIAL DO CABIMENTO DO PEDIDO EXECUTIVO. REGULAR RECEBIMENTO DOS AUTOS PELO ESTADO, ATRAVÉS DE CARGA. OBSERVÂNCIA DE EXTENSO PRAZO IMPUGNATÓRIO. PREJUÍZOS ESTATAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROYALTIES. REPASSE PELO ESTADO DA BAHIA AOS MUNICÍPIOS DE VERBAS RECEBIDAS DA ANP POR EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. ARTS. 1º, 7º e 9º, DA LEI 7.990/89 C/C ARTS. 17, 18 e 23, DO DECRETO 01/91 E ARTS. 45 e 48, DA LEI 9.478/97. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DETERMINANTE DO REPASSE. IMPUGNAÇÃO ESTATAL. VERBA QUE NÃO SE INCLUI NO REGIME DE PRECATÓRIOS. MERA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do procedimento comum cível n. 0006974-92.2010.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia. Salvador, .